Tribunal: TJMT
Processo: 1010484-68.2019.8.11.0015
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-02-07
Data de publicação: 2024-02-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010484-68.2019.8.11.0015
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Perdas e Danos, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Acidente de Trânsito, Efeitos]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[JACQUELINE GOMES CERBELERA - CPF: 934.436.761-20 (EMBARGADO), GABRIELA SEVIGNANI - CPF: 072.379.779-03 (ADVOGADO), DANIELA SEVIGNANI CONSTANTINI - CPF: 050.386.649-03 (ADVOGADO), THULIO HENRIQUE MARTINS FERREIRA - CPF: 126.377.126-27 (EMBARGANTE), CLODOALDO DE OLIVEIRA - CPF: 531.184.301-25 (ADVOGADO), JEANNE GRAPIGLIA MACHADO DA SILVA - CPF: 045.108.729-17 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARACAO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL – ACIDENTE DE TRÂNSITO – BENEFICIÁRIO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA – CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS – POSSIBILIDADE – SUSPENSÃO RECONHECIDA – CONTRADIÇÃO INEXISTENTE – PEDIDO RECONVENCIONAL – REDISCUSSÃO –
EMBARGOS REJEITADOS
.

De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, na ausência de qualquer dos vícios, revela-se nítida a intenção da parte embargante em rever o resultado que lhe foi desfavorável.

Para efeito de prequestionamento, cumpre ao julgador apenas a fundamentação adequada à decisão, não sendo, pois, indispensável a apreciação de todos os argumentos ou dispositivos legais invocados pela parte.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No

EMBARGANTE
:

THULIO HENRIQUE MARTINS FERREIRA

EMBARGADO
:

JACQUELINE GOMES CERBELERA

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração, com pedido de efeito infringente, opostos por
THULIO HENRIQUE MARTINS FERREIRA
, em face do v. acórdão desta Câmara, que, por unanimidade, desproveu o recurso de apelação, interposto contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, para condenar o requerido ao pagamento de indenização por danos materiais, no valor de R$17.922,05 (dezessete mil, novecentos e vinte e dois reais e cinco centavos), corrigido monetariamente pelo IPC-Fipe e acrescidos de juros de mora de 12% ao ano, contabilizados desde o desembolso (Súmulas no. 43 e 54 do STJ), bem como em indenização por danos morais, no valor de R$8.000,00 (oito mil reais), corrigido monetariamente pelo IPC-Fipe, com incidência a partir da data do arbitramento da indenização (Súmula no. 362 do STJ), e acrescidos de juros de mora de 12% ao ano, contabilizados desde a data do evento danoso (Súmulas no. 43 e 54, ambas do STJ), além das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2o do Código de Processo Civil, cuja exigibilidade da verba ficou suspensa por disposição contida no art. 98, §3o do mesmo Códex.

Ainda, julgou improcedente o pedido de reconvenção apresentado pelo demandado/embargante, condenando-o ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa/pedido reconvencional, aplicando-se também a disposição contida no art. 98, §3o do CPC.

Alega o embargante que é beneficiário da assistência judiciária, de modo que entende que o v. acordão apresenta contradição ao majorar os honorários de sucumbência de 10 para 15% (quinze por cento), tanto na ação principal quanto no pedido reconvencional.

Explana que no pedido reconvencional restou comprovada a má-fé da parte autora/embargada que requereu em duplicidade valores quanto ao ressarcimento de dispensa cirúrgica e suprimentos necessários para seu restabelecimento e adicionou o valor do empréstimo bancário contratado justamente para arcar com as mesmas despesas médica e afins.

Assim sendo, requer o
provimento dos presentes aclaratórios, para que sejam sanados os vícios acima apontados (Id. 194951683).

A parte embargada, embora intimada, não se manifestou, conforme certificado no sistema PJe em 27/01/2024.

Registrada a aptidão de julgamento do feito na sessão virtual dos dias 07 a 09/02/2024, sobreveio pedido de sustentação oral da parte interessada por meio de vídeo conferência, sendo o mesmo, nesta oportunidade,
indeferido
, por não encontrar respaldo no Regimento Interno deste Sodalício (art. 93, §13), tampouco no art. 937 do CPC.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Os presentes embargos de declaração objetivam sanar eventual vício do acórdão desta Câmara, assim ementado:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS – ACIDENTE DE TRÂNSITO – PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE REJEITADA – NOVAS RAZÕES DE APELAÇÃO – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE RECURSAL – MÉRITO – IRRESIGNAÇÃO DA PARTE REQUERIDA VISANDO A APLICAÇÃO DA CULPA CONCORRENTE – CONJUNTO PROBATÓRIO QUE DEMONSTA A CULPA EXCLUSIVA DO CONDUTOR QUE INVADIU A VIA PREFERENCIAL – SUPOSTO EXCESSO DE VELOCIDADE QUE NÃO FOI A CAUSA PREPONDERANTE PARA A OCORRÊNCIA DO ACIDENTE – DANO MORAL – CONFIGURAÇÃO – VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL – DANO MATERIAL COMPROVADO – RECONVENÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA – RECURSO DESPROVIDO.

Rejeita-se a preliminar de não conhecimento da apelação por intempestividade, se verificado que o recurso foi interposto no tempo hábil.

O princípio da unirrecorribilidade das decisões veda, em regra, a interposição simultânea de recursos pela mesma parte contra uma única decisão judicial, operando-se, em relação ao segundo recurso, a preclusão consumativa, a obstar seu conhecimento.

O condutor do veículo que se aproximar de cruzamento sem a devida cautela e atenção às medidas de precaução, age com notória negligência, devendo ser responsabilizado pela conduta faltosa.

A responsabilidade pelo acidente ocorreu por culpa exclusiva do condutor do veículo que invadiu a preferencial, pois o suposto excesso de velocidade não pode ser considerado como a causa preponderante para a ocorrência do acidente.

O acidente automobilístico e as consequentes lesões causadas são aptos a configurar a ofensa aos direitos da personalidade, especificamente em relação à integridade física, sendo devida a indenização por danos morais, cujo valor guarda proporção aos danos sofridos e não afronta o princípio da razoabilidade e proporcionalidade.

A indenização por danos materiais depende de prova do prejuízo sofrido, que restou comprovado no presente caso.

Para a aplicação da sanção prevista no art. 940 do Código Civil, deve restar demonstrada: a) a cobrança de dívida paga ou excessiva se dê por meio judicial; e b) comprovação de má-fé do demandante, situações não demonstradas no presente caso. Manutenção da sentença que julgou improcedente o pedido reconvencional.”

Todavia, diferente do alegado, não há qualquer vício a ser sanado, haja vista que o beneficiário da assistência judiciária não fica impedido de ser condenado em custa, honorários e sua respectiva majoração, ao passo que sua exigência fica apenas suspensa, conforme restou consignado no
decisum
,
in verbis
:

“Em razão do trabalho adicional na fase recursal, majoro a verba honorária de 10 para 15% (quinze por cento), tanto na ação principal quanto no pedido reconvencional, com fulcro no art. 85, §11 do CPC,
mantendo-se a suspensão da exigibilidade da verba, por força do que prevê o art. 98, §3o do mesmo Códex
.”

No que tange ao pedido reconvencional, a questão foi muito bem tratada pela d. sentenciante e ratificada por esta Relatora, pois para o ressarcimento do valor indevido deve ser comprovada a má-fé da autora/embargada, e a suposta cobrança em duplicidade, o que não restou demonstrado, ônus que lhe incumbia, por força da previsão do art. 373, I, do CPC.

Assim, ao
que se evidencia, o embargante pretende rever
o julgado, o que não é possível pela via elegida, já que a matéria foi devidamente enfrentada.

Nessa senda, ainda que com o fim único de prequestionamento, objetivando a interposição dos recursos Especial e Extraordinário, os embargos não comportam revisão da matéria, de modo que devem obedecer aos requisitos do artigo 1.022 do CPC.

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

Por ora, deixo de aplicar a sanção descrita no art. 1.026, § 2o, do CPC, porém,
advirto
o embargante que a reiteração da tese aqui afastada ensejará a penalidade.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/02/2024